Tribunal: TJSP
Processo: 1098728-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
*Ação de indenização por dano material – Sistema de intermediação e credenciamento de pagamento por meio de cartões de crédito e débito – Ausência dos repasses das quantias devidas ao lojista – Quadro probatório desfavorável à ré – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso

Ementa:
*Ação de indenização por dano material – Sistema de intermediação e credenciamento de pagamento por meio de cartões de crédito e débito – Ausência dos repasses das quantias devidas ao lojista – Quadro probatório desfavorável à ré – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*